Tribunal: TJES
Processo: 5012395-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012395-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ELIANE DOS SANTOS RANGEL NASCIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012395-62.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: ELIANA DOS SANTOS RANGEL NASCIMENTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELIANA DOS SANTOS RANGEL NASCIMENTO
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A,
aduzindo a requerente que em dezembro de 2021 recebeu diversas ligações do requerido oferecendo um empréstimo consignado que, a princípio, liquidaria o existente junto à CEF, recebendo o valor remanescente da operação. Informa, no entanto, que foi realizada uma nova contratação e o empréstimo junto à CEF permanece ativo. Busca, assim, a suspensão dos descontos, declaração de nulidade do contrato nº 62-0106214452/21, restituição em dobro dos valores, além de danos morais.

Em contestação (ID 8192947), o requerido alega que o referido contrato foi formalizado para ser pago mediante descontos na folha de pagamento da autora em 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$ 1.130,00 (mil cento e trinta reais). Informa ainda a regularidade da transação realizada via
selfie
.

A sentença (ID 8192960) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e para fins de:

a. DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo entre ELIANE DOS SANTOS RANGEL NASCIMENTO e BANCO DAYCOVAL S/A, devendo, portanto, ser cancelado o contrato de empréstimo consignado nº 62-0106214452/21.

b. CONDENAR BANCO DAYCOVAL S/A a pagar a ELIANE DOS SANTOS RANGEL NASCIMENTO o valor de R$ 38.420,00 (trinta e oito mil quatrocentos e vinte reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC) e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

c. DETERMINAR a compensação parcial da quantia devida pelo BANCO DAYCOVAL S/A à ELIANE DOS SANTOS RANGEL NASCIMENTO a título de danos materiais e morais, com o valor de R$ 47.423,20 (quarenta e sete mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos), a ser devolvido pela autora ao banco réu. Assim, o valor remanescente de R$ 6.003,20 (seis mil e três reais e vinte centavos) deverá ser realizado em 06 (seis) parcelas, sendo 05 (cinco) parcelas de R$ 1.130,00 (mil cento e trinta reais) e 01 (uma) parcela de R$ 353,20 (trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos).

d. MODIFICAR a tutela provisória concedida no ID 24269805, pela fundamentação acima exposta
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8192971), reiterando que a autora assinou o contrato de forma digital, o que deverá ser considerado válido. Além disso, informa que o valor descontado não deve ser devolvido em dobro e, em relação aos danos morais, pretende sua redução. No mais, destaca erro no cálculo do valor devido pela autora.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8192977), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

No mérito, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do banco, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justificasse os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de “hackers” e visa através de reconhecimento facial para “App” de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Neste sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Salienta-se aqui, a infinidade de problemas que poderão ocorrer, ante a realização de empréstimo por meio de simples selfie de celular, sem nenhuma forma de segurança própria que ofereça razoável consistência ao produto oferecido, sem qualquer forma de confirmação e utilização de qualquer modalidade de senha, vinculando o contrato a um mero retrato. Ou seja, basta um retrato e o banco requerido libera o empréstimo”.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes (referente ao contrato nº
62-0106214452/21)
.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, configuram conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Em relação à informação do recorrente que foram descontadas 16 parcelas do benefício previdenciário da recorrida e não 17, entendo pertinente acolher. Os descontos se iniciaram em janeiro de 2022 e em 12/05/2023 a UFES informou o cumprimento da tutela antecipada (suspensão do contrato), totalizando 16 parcelas pagas, haja vista que no documento anexado ao ID 8192942 - Pág. 2 (extrato de pagamento de maio/2023) não consta mais o referido desconto.

Por fim, considerando que foi realizada a compensação do valor recebido pela autora (
R$ 47.423,20) com o descontado de seu benefício na forma simples (R$ 18.080,00), acrescido dos danos morais (R$ 3.000,00), retifico o cálculo do magistrado de piso para reconhecer como devido pela recorrida a importância de R$ 26.343,20 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte centavos).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, determinando que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora ocorra na forma simples e, consequentemente, determinando que a recorrida ELIANA DOS SANTOS RANGEL NASCIMENTO restitua ao BANCO DAYCOVAL S/A o valor de
R$ 26.343,20 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte centavos)
. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez que entendo ser o caso de provimento do recurso apresentado pelo Banco para julgar improcedente a pretensão inicial. Explico.

Em detida análise dos autos, observei que os documentos apresentados pela autora vão de encontro com a narrativa inicial de ausência de contratação, mormente, porque muito embora a consumidora sustenta que
“(...) recebeu várias ligações do BANCO DAYCOVAL, oferecendo empréstimo consignado. A requerida ligava diariamente para aposentada, até que um dia, em uma das ligações a mesma se viu compelida a fazer uma contratação. Na contratação a 1ª requerida assumiria o pagamento de um empréstimo, realizado anteriormente pela autora, junto ao banco CAIXA, e depositaria em sua conta o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) como empréstimo (...)”
- ID 8192844 - pág. 05, quando da abertura de processo administrativo no PROCON, a autora/recorrida apresentou diferente versão dos fatos.

No processo administrativo, a autora afirmou que recebeu inúmeras ligações da empresa
Mares Gestão Financeira
, oferecendo uma redução de juros do empréstimo que a autora mantinha com a CEF e que, na ocasião, realizou um empréstimo com o Banco Daycoval.
Afirmou, ainda, que somente após a assinatura do instrumento contratual com a empresa MARES GESTÃO FINANCEIRA é que a autora verificou que os termos da avença não condizia com o que foi ofertado
(vide documento apresentado pela própria requerente ao ID 8192860).

Portanto, tudo leva a crer, por regra de experiência, que a parte autora foi vítima de um golpe, onde o falsário se passou por uma empresa financeira, entrou em contato com ela oferecendo a redução de juros mediante cessão de crédito, de modo que ela, então, se comprometeu em formalizar contrato de empréstimo com o banco recorrente como parte do negócio.

Somado a isso, observei que a instituição financeira recorrente logrou comprovar a efetiva contratação digital, na medida em que juntou:
1)
o contrato firmado entre as partes (ID 8192948);
2)
contrato com dados que conferem com aqueles fornecidos pela autora em sua exordial;
3)
biometria facial da autora, colacionada ao contrato, não impugnada por ela como sendo de outra pessoa;
4)
recebimento do valor do empréstimo (ID 8192949), o que só afasta a verossimilhança da alegação autoral.

Diante do exposto, no meu entendimento, o recorrente não pode ser responsabilizado por eventual desídia ou desatenção da própria autora pessoa maior e plenamente capaz , que deixou de ler os termos contratuais
firmado com a empresa MARES GESTÃO FINANCEIRA
(estranha a relação processual) e verificar as reais condições do negócio que estava sendo realizado.

Assim, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos fundamentados acima. Sem custas e honorários.

É como voto.